Tribunal: TJDFT
Processo: 0734995-26.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0734995-26.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PAMELA MORO DE SOUSA AGRAVADO: INSTITUTO AMERICANO DE DESENVOLVIMENTO, DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Pamela Moro de Sousa contra decisão (ID 50400794) proferida pelo Juízo da 8a Vara da Fazenda Pública do DF que, nos autos de ação de conhecimento ajuizada contra o Instituto Americano de Desenvolvimento (Iades) e o Distrito Federal, indeferiu a tutela provisória vindicada na petição inicial, consubstanciada na pretensão de “anulação de questão objetiva de prova de concurso público e inclusão no curso de formação”. Em suas razões recursais (ID 50400789), a agravante, sustenta, em suma, que teria sido aprovada no concurso público para provimento de cargos de “Auditor de Atividades Urbanas - Vigilância Sanitária”, realizado pelo Iades. Esclarece que a “nota final obtida pela parte agravante foi 77,81, estando aprovada e classificada, na ampla concorrência, na 183a posição, cuja nota de corte, para a segunda fase, foi de 69,48”. Assenta que, ao analisar o gabarito preliminar da prova objetiva, teria notado o suposto caráter indevido da cobrança do conteúdo constante da questão n. 31 (trinta e um) do caderno “tipo C”. Pontua que a aludida questão seria “manifestamente ilegal e está em completa dissonância com a lei e o edital, além de já ter recebido julgamento da 1a Câmara Cível deste Egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Território”. Pondera que “o comando da questão 31, exigiu que o candidato assinalasse ‘a alternativa correspondente à diretriz que destoa do Código Tributário Nacional (CTN) e, portanto, foi revogada pela Súmula 07/2018.’ Trata-se de enunciado que exige tanto o conhecimento do Código Tributário Nacional quanto da súmula 7, eis que não basta saber, dentre as alternativas, qual diretriz destoa do CTN, mas também qual teria sido cancelada por referido enunciado sumular”. Diz que “a súmula 7 da jurisprudência do TARF foi cancelada pela Resolução no 01 de 06 de julho de 2021”. Expõe que “inexiste diretriz que doeste do Código Tributário Nacional, mormente pelo fato do próprio TARF ter revisto seu posicionamento, quando do cancelamento da mencionada súmula, nos termos do artigo 100, §§ 1o e 2o da Lei no 4.567/2011”. Entende que seria “patente que a banca exigiu dos candidatos conhecimento de conteúdo não constante do edital, eis que a súmula em testilha restou cancelada antes da abertura do certame, logo, não mais em vigor à época da sua cobrança”. Enumera precedentes judiciais em pretenso amparo aos seus argumentos. Requer, então, a antecipação da tutela recursal, para que seja determinada, desde logo, a anulação da questão objeto de impugnação nos autos de origem, garantindo-se a participação da agravante nas demais etapas do concurso público. No mérito, pugna pelo conhecimento e provimento do agravo, para que seja confirmada a medida liminar eventualmente concedida. Preparo recolhido (ID 50400791). É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo. O art. 300 do CPC não autoriza a concessão da tutela de urgência sem que se façam minimamente presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Da análise dos autos de referência, reputam-se ausentes tais requisitos. A uma, porque a análise quanto à eventual legitimidade da cobrança do conteúdo previsto na questão objeto de impugnação nos autos é matéria que demanda aprofundada análise dos autos, sobretudo do edital do certame público, o que se revela incompatível com o presente instante processual. A duas, porque a tutela provisória pleiteada pela agravante, especialemnte no que se refere à pretensão de anulação da questão cobrada no concurso público, se revela eminentemente satisfativa, confundindo-se com o próprio mérito da ação de conhecimento de origem. A três, porque a simples manutenção dos efeitos da r. decisão agravada não tem o condão, por si só, de resultar em perigo de dano grave ou de difícil reparação à parte agravante. Frise-se, no aspecto, que a própria recorrente anota que teria sido aprovada no certame público, não havendo notícias, a princípio, quanto à sua impossibilidade de participação nas demais etapas desse processo seletivo. Diante desse cenário, o indeferimento da medida liminar, ao menos neste momento, é medida impositiva. Por fim, registre-se que a matéria será analisada com a profundidade necessária quando do julgamento pelo e. Colegiado. 3. Ante o exposto, indefiro a medida liminar pleiteada. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, juntando a documentação que entender pertinente (art. 1.019, II, do CPC). Após, retornem conclusos. Brasília, 4 de setembro de 2023. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora